Tribunal: STF
Processo: ADI 3179
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-27
Data de publicação: 2010-05-27

Ementa:
EMENTA: INCONSTTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei nº 803/2004, 
   do Estado do Amapá. Administração pública. Criação de escola 
   pública. Iniciativa do Poder Legislativo. Incompetência legislativa. 
   Matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Ofensa 
   ao art. 61, § 1º, II, "e", da CF. Ação julgada procedente. 
   Precedentes. É inconstitucional a lei que, de iniciativa do Poder 
   Legislativo, crie órgão da administração pública